Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022932-50.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PARANAÍTA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: DANGELO FERNANDES VIEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública com pedido de antecipação de tutela proposta contra Dangelo Fernandes Vieira, deferiu, em parte, a liminar.
Assegura que, “no imóvel rural denominado Sítio Toca do Saci, de responsabilidade do agravado Dangelo Fernandes Vieira, foram constatadas degradações ambientais consistentes em desmatamento ilegal. Por esse fato, fora instaurado o Inquérito Civil SIMP no 000274-096/2021 em razão do recebimento do Auto de Infração no 21043496, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando o desmatamento ilegal, a corte raso, em 11,26 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação.”.
Assevera que, “a área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto no 21044306”, datado de 9 de março de 2021, de modo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso “elaborou o Relatório Técnico 175/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, no qual noticiou que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização, motivo pelo qual o órgão ambiental determinou a paralisação imediata da intervenção.”.
Afiança que o “órgão ministerial buscou realizar acordo com o agravado, sendo que não obteve êxito, uma vez que seu endereço fica em uma região muito distante do centro da cidade, bem como que, em contanto com as agropecuárias da cidade, não foi possível obter informações acerca do investigado”.
Afirma que é “inquestionável a possibilidade de fixação liminar de obrigação de reparar os danos ambientais e por consequência, determinar a indisponibilidade dos bens do agravado. De outro lado, reconhecida a possibilidade, há que se garantir a sua implementação por intermédio de instrumento específico, vocacionado a esta finalidade, consistente na elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
[...] a. A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 11,26 ha desmatados ilegalmente do “Sítio Toca do Saci”, com a subsequente retirada dos fatores de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;
b. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
c. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
d. Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
e. Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;
f. Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
g. Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
h. Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 58.227,03 (Cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e três centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente);
i. Inclusão de ordem de bloqueio no Bacen-Jud e Renajud;
j. Expedição de ofício a Anoreg solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;
k. Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;
l. Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;
m. Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;
n. Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
o. Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;
p. A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Embora a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente, tenho que a liminar pugnada pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.1 ao item 3.10 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais.
Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.
Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.1 ao item 3.10 de suspensão das atividades desenvolvidas na área objeto da lide.
Outrossim, determino, liminarmente, que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Sítio Toca do Saci”.
Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, defiro o pedido, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.
Considerando que o Código de Processo Civil em vigor tem como fundamento a solução consensual dos conflitos, que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, designe-se audiência de conciliação que será realizada pelo CEJUSC virtual, conforme referenda o art. 334 do CPC.
Intime-se e cite-se a parte requerida, para, querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do NCPC.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Paranaíta, 30 de novembro de 2021. [...]. (Id. 112944979 – fls. 91/92).
Inicialmente, anoto que as questões relativas à a imposição de obrigação de não fazer ao agravado consistente em se abster de exercer qualquer atividade na propriedade rural denominada de “Sítio Toca do Saci” até a aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), bem como “incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL” (Área de Reserva Legal), assim como a indisponibilidade de bens e a suspensão da participação do agravado “em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito” (Id. 112944976, fls. 13/15), devem ser mais bem analisadas pelo Colegiado.
Ademais, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo Colegiado, mormente porque, já houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo/interdição no 21044306, fls. 112944979 – fls. 51) e notificação para “cumprir com a reposição florestal obrigatória da área” (Id. 112944979 – fls. 55), pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator